Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. OBSERVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para revisar contratos de empréstimo, afastar multa processual e rejeitar dano moral e repetição em dobro. A embargante alega omissão quanto à manutenção do cancelamento da autorização de débito automático das parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o cancelamento do débito automático. II. Definir se deve ser mantida a suspensão dos descontos em conta corrente, à luz de norma do Banco Central e decisão anterior em agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A questão relativa ao cancelamento do débito automático foi mencionada no relatório, mas não enfrentada de forma expressa no voto, caracterizando omissão no julgado.
A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Há precedente no próprio processo (agravo de instrumento) reconhecendo a validade da revogação da autorização e determinando a suspensão dos descontos.
A notificação extrajudicial encaminhada ao Banco comprova a revogação da autorização pela consumidora.
A omissão deve ser suprida para explicitar que permanece válido o cancelamento dos débitos automáticos. O acolhimento dos embargos não altera o resultado do julgamento, apenas integra o acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e fazer constar expressamente a manutenção do cancelamento dos descontos em conta corrente.
Tese: 1. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre pedido relevante suscitado pela parte, ainda que mencionado no relatório. 2. É válida a revogação da autorização de débito automático pelo titular da conta, devendo ser mantida a suspensão dos descontos quando previamente reconhecida em decisão judicial.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, §1o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; TJDFT, Acórdão 1912000, 6a Turma Cível, julgado em 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 2082821, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026.